Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600267-44.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS LAURENTINO GUIMARAES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS LAURENTINO GUIMARAES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600267-44.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 04/03/2021
Processo referência: 0600267-44.2020.6.16.0170
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600267-
44.2020.6.16.0170 que julgou desaprovadas as contas de Marcos Laurentino Guimarães, relativas
às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, com fundamento nos
artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo
recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, no município de Boa Esperança/PR, desaprovadas, em virtude de divergência decorrente
entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS LAURENTINO GUIMARAES
VEREADOR (RECORRENTE)
EMERSON ARTHUR ESTEVAM (ADVOGADO)
ANA PAULA DA SILVA VON ZESCHAU (ADVOGADO)
RAFAEL LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
VICTOR HUGO DA SILVA VON ZESCHAU (ADVOGADO)
MARCOS LAURENTINO GUIMARAES (RECORRENTE)
EMERSON ARTHUR ESTEVAM (ADVOGADO)
ANA PAULA DA SILVA VON ZESCHAU (ADVOGADO)
RAFAEL LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
VICTOR HUGO DA SILVA VON ZESCHAU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35480
816
28/05/2021 17:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.841
RECURSO ELEITORAL 0600267-44.2020.6.16.0170 – Boa Esperança – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS LAURENTINO GUIMARAES VEREADOR
- OAB/PR0019182
ADVOGADO: EMERSON ARTHUR ESTEVAM
- OAB/PR79758
ADVOGADO: ANA PAULA DA SILVA VON ZESCHAU
- OAB/PR86384
ADVOGADO: RAFAEL LOPES BARBOSA
- OAB/PR0055833
ADVOGADO: VICTOR HUGO DA SILVA VON ZESCHAU
RECORRENTE: MARCOS LAURENTINO GUIMARAES
- OAB/PR0019182
ADVOGADO: EMERSON ARTHUR ESTEVAM
- OAB/PR79758
ADVOGADO: ANA PAULA DA SILVA VON ZESCHAU
- OAB/PR86384
ADVOGADO: RAFAEL LOPES BARBOSA
- OAB/PR0055833
ADVOGADO: VICTOR HUGO DA SILVA VON ZESCHAU
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
OMISSÃO
DESPESA.
CIRCULARIZAÇÃO. ABERTURA CONTA
BANCÁRIA APÓS O PRAZO DE 10 DIAS
DA CONCESSÃO DO CNPJ. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DESPESA COM
OUTROS
RECURSOS.
CESSÃO
DE
VEÍCULO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.O atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha e a arrecadação de
recursos em data anterior à data inicial à data
inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, são
irregularidades que ensejam a anotação de
ressalvas,
porquanto,

a
a
posteriori,
Num. 35480816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817272741900000034610392
Número do documento: 21052817272741900000034610392

movimentação tenha sido indicada e não se
frustrou a análise das contas.
2. O elevado percentual envolvido na
irregularidade referente à omissão de despesa,
correspondente a 8,31% do total de recursos,
inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
justificando a rejeição das contas.
3. A abertura intempestiva das contas
bancárias de campanha é irregularidade que,
de acordo com precedentes deste regional,
causa a mera anotação das ressalvas, quando
não houver indicação de movimentação de
recursos financeiros antes da abertura das
contas.
4. A ausência de comprovação de despesa
realizada com outros recursos, em virtude da
juntada de documento ilegível que não se
presta
a
provar
a
alegada
despesa,
contrariando o disposto no artigo 60, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha
tendente a conduzir à rejeição das contas,
considerado
o
elevado
percentual
correspondente.
5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCOS LAURENTINO
GUIMARÃES, candidato ao cargo de Vereador, pelo MDB, contra sentença proferida
pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR (ID. 27327666), que desaprovou as
suas contas relativas às Eleições de 2020, em razão da “gravidade das omissões e
falhas apontadas”.
Num. 35480816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817272741900000034610392
Número do documento: 21052817272741900000034610392

Em suas razões recursais (ID. 27328066), ao tempo que o recorrente alega
equívoco na ausência de apresentação de justificativa para as irregularidades indicadas
no parecer técnico, invoca a natureza do procedimento da prestação de contas para
buscar regularizar sua omissão com o presente recurso.
Quanto às supostas despesas indicadas como não declaradas, informa que
por falha do setor contábil “tais movimentações não foram informadas na prestação de
”, entretanto em razão de seu “
”, não seriam motivo para
contas final
valor ínfimo
desaprovação, oportunidade que roga autorização para juntada de “nota fiscal
”.
comprobatória de gasto eleitoral
Quanto ao “
”
detalhamento adequado dos recursos estimáveis em dinheiro
junta, nesta oportunidade, cópia do respectivo CRLV.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para julgar as contas
aprovadas com ressalvas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
28877966), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto por Marcos Laurentino Guimarães.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral em relação a uma doação, no valor de R$
450,00;
ii) omissão de despesas;
iii) abertura, após o prazo de 10 dias, de conta para recebimento de
doações de campanha;
Num. 35480816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817272741900000034610392
Número do documento: 21052817272741900000034610392

iv) recebimento de doação (estimável) em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época;
v) não apresentação de documento comprobatório de despesa realizada
com “Outros Recursos”; e
vi) recebimento de recursos estimáveis – ausente de documentação de
comprovação de propriedade de veículo cedido para uso em campanha.
Assim, passo à análise dos vícios:

i) descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral:
Quanto à extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios
financeiros de campanha (item “i”), o artigo 47 da Res. TSE nº 23607/2019 estabelece
que:

Art. 47.
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
(...)
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata
o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

Outrossim, esta e. Corte já decidiu que referido apontamento configura
falha de natureza formal, desde que não constitua volume extenso de recursos e que
seja sanada na prestação de contas.
A exigência de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência ao processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar
ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu candidato.
No particular verifica-se que o atraso se refere a uma única doação,
recebida em 13/10/2020, no valor de R$ 450,00 (11,68%do total de receitas)
devidamente informada quando do momento da entrega da prestação de contas, com
especificação da data do recebimento, número de inscrição da doadora no CPF e valor
doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira recebida, ainda que a
destempo (artigo 47, I, da Res. TSE nº 23607/2019) – autorizando a aposição de
ressalva neste item.
Num. 35480816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817272741900000034610392
Número do documento: 21052817272741900000034610392

ii) omissão de despesas:
Foram identificadas, mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
despesas junto a M R DAS NEVES EIRELI no valor total de R$ 320,02 (NF nº 20132 no
valor de R$ 70,02; nº 104430 no valor de R$ 80,00; nº 105668 no valor de R$ 70,00 e
nº 105765 no valor de R$ 100,00), revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que tem a
seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
No tocante à irregularidade consistente na verificação de despesas,
apontada no procedimento de circularização e não declarada pelo candidato, é falha
que poderia ser considerada grave e ensejar a desaprovação das contas se houvessem
elementos de convencimento que levassem à conclusão de que o candidato
efetivamente omitiu despesas.
O parecer técnico (id. 27327316) verificou a suposta ocorrência de quatro
omissões referentes ao confronto de notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais com
combustível no mesmo estabelecimento comercial, qual seja, Auto Posto Avenida – M
R das NEVES EIRELI.
Em suas razões recursais o prestador afirmou que, por um equívoco do
setor contábil, referidas notas não foram informadas na prestação de contas final
pugnando “
”, a aplicação somente de ressalva
devido ao valor ínfimo constante nelas
neste ponto.
Em que pese o valor total da omissão não se mostre relevante em termos
absolutos (R$320,00), quando analisado o percentual envolvido do total arrecadado a
presente irregularidade atinge 8,31% dos recursos inviabilizando, quando analisada em
conjunto com as demais irregularidades, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.
Portanto, nesse trilhar, é a bem lançada decisão de primeiro grau (id.
27327666) que desaprovou as contas do recorrente “tendo em conta a gravidade das
omissões e falhas apontadas, [e] o total desinteresse do candidato em prestar as
”.
informações complementares solicitadas pela unidade técnica

Num. 35480816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817272741900000034610392
Número do documento: 21052817272741900000034610392

iii) abertura, após o prazo de 10 dias, de conta para recebimento de
doações de campanha:
No que se refere ao terceiro item (ID. 27327316), apontou o setor técnico
que “embora sem manifestação do candidato, entende esta unidade técnica que, dadas
as restrições impostas para se evitar a disseminação do vírus da COVD-19, e as
diversas consequências advindas, a extrapolação do prazo para a abertura da conta é
especialmente considerando-se que tal irregularidade não comprometeu a
justificável,
.”
análise das contas apresentadas
Em consulta ao sistema SPCE, foi comprovado que o candidato efetuou a
abertura da conta em 08/10/2020, ou seja, 15 dias após a concessão do CNPJ pela
Receita Federal.
De fato, corroborando com o entendimento explanado pelo setor técnico, no
presente caso a abertura intempestiva da conta bancária de campanha constitui
irregularidade que, de acordo com precedentes desta e. Corte, causa mera anotação de
ressalva, vez que ausente de indicação de movimentação de recursos financeiros antes
da abertura da conta.

iv) recebimento de doação (estimável) em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época:
Em relação ao recebimento de doação (estimável) em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época, o artigo
47 da Res. TSE nº 23607/2019 define que:

Art. 47.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
()...
§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as informações
enviadas à Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas com a apresentação de
justificativa que seja aceita pela autoridade judicial e, no caso da prestação de contas
parcial, mediante a apresentação de prestação retificadora na forma do art. 71, caput e §
2º, desta Resolução.

No caso em análise, a análise técnica indicou que foi detectada o
recebimento de uma doação estimável referente à cessão de veículo de ANDREA DE
Num. 35480816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817272741900000034610392
Número do documento: 21052817272741900000034610392

SOUSA RESENDE, em 27/09/2020, no valor de 2.400,00, correspondente a 62,34%
das receitas efetuadas “em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das
medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que
”.
dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
O candidato nada esclareceu sobre a falha.
Portanto, considerando o disposto na resolução de regência, não havendo
qualquer justificativa, a falha em análise compromete a apreciação das contas, sendo
motivo de reforço para sua desaprovação.

v) não apresentação de documento comprobatório de despesa
realizada com “Outros Recursos”:
Apontado pelo setor técnico a não apresentação de documento
comprobatório de despesa realizada com
referente a contratação de “
outros recursos
”, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e
produção e gravação de jingle eleitoral
cinquenta reais) junto a LEONARDO LUIZ DE ABREU.
Estabelece o artigo 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data da emissão, a descrição detalhada, o valor da operação ea
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data
de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura do prestador de serviços.

Em suas razões recursais o prestador pugna pela juntada, em que pese
extemporânea, da nota fiscal comprobatória de gasto eleitoral apresentando documento
de id. 27328116.
Num. 35480816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817272741900000034610392
Número do documento: 21052817272741900000034610392

Entretanto, da análise do referido documento percebe-se que ele está
ilegível permanecendo, portanto, a irregularidade consistente na ausência de
comprovação de despesa paga com “outros recursos”.
Trata-se de falha grave na medida em que e legislação eleitoral exige
expressamente a apresentação de “documento fiscal idôneo (...) sem emendas ou
”, não cabendo ao prestador de contas se negar a cumprir requisito legal a seu
rasuras
alvedrio, frustrando a efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral na comprovação dos
gastos eleitorais.
Outrossim, por se tratar de despesas pagas com “outros recursos”,
incabível a devolução dos valores irregulares. Contudo, observa-se que a presente
irregularidade representa 11,68% dos recursos, sendo motivo para desaprovar as
contas do candidato.

vi) recebimento de recursos estimáveis – ausente de documentação
de comprovação de propriedade de veículo cedido para uso em campanha:
O órgão técnico indicou que não houve comprovação da propriedade do
veículo cedido para uso na campanha. Por ocasião da interposição do recurso, o
candidato juntou comprovante de propriedade de automóvel.
Todavia, esta e. Corte fixou, nesta data, que não é possível a juntada de
documentação em sede recursal.
Portanto, permanece a falha em análise.
Friso que o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro sem a
comprovação de que o bem permanente integre seu patrimônio é irregularidade grave,
por caracterizar burla ao sistema de aferição da origem dos recursos utilizados em
campanha.
Logo, andou bem o d. juízo de origem ao desaprovar as contas do
candidato.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Num. 35480816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817272741900000034610392
Número do documento: 21052817272741900000034610392

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600267-44.2020.6.16.0170 - Boa Esperança - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCOS
LAURENTINO GUIMARAES VEREADOR, MARCOS LAURENTINO GUIMARAES - Advogados
dos(a) RECORRENTES: EMERSON ARTHUR ESTEVAM - PR0019182, ANA PAULA DA SILVA
VON ZESCHAU - PR79758, RAFAEL LOPES BARBOSA - PR86384, VICTOR HUGO DA SILVA
VON ZESCHAU - PR0055833 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ
PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.
Num. 35480816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817272741900000034610392
Número do documento: 21052817272741900000034610392